Tribunal: TJBA
Processo: 0018849-61.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018849-61.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: JOSE INACIO NASCIMENTO DUARTE

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIA ADEQUADA. TUTELA JURISDICIONAL NECESSÁRIA. APARENTE HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0018849-61.2007.8.05.0001
, em que é apelante o
BANCO VOTORANTIM S.A.
, e em que é apelado
JOSE INACIO NASCIMENTO DUARTE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia,

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça